Tribunal: TJSP
Processo: 1115112-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de cobrança de dívida prescrita. Não comprovação. Existência de apontamento apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso somente é permitido ao consumidor para possibilitar a negociação de dívida em aberto. Ausência de publicidade do nome do autor. Dano moral não caracterizado. Todavia, conquanto a prescrição

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de cobrança de dívida prescrita. Não comprovação. Existência de apontamento apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso somente é permitido ao consumidor para possibilitar a negociação de dívida em aberto. Ausência de publicidade do nome do autor. Dano moral não caracterizado. Todavia, conquanto a prescrição alcance tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pelo devedor, no caso concreto deve a ré se abster de cobrar o montante em discussão, até que comprove a cessão do crédito. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.